Tribunal: TJPA
Processo: 0803995-67.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803995-67.2020.8.14.0051

AUTORIDADE: AUGUSTO VALTER FREITAS DE MENEZES

AUTORIDADE: LILIAN AQUINO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: Direito de Família. Agravo Interno. Reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos e partilha de bens. Sentença parcialmente procedente. Alegação de intempestividade afastada. Cerceamento de defesa reconhecido quanto à partilha de bens. Manutenção das disposições referentes à guarda compartilhada e alimentos. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por Augusto Valter Freitas de Menezes contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos e partilha de bens, ajuizada por Lilian Aquino Oliveira.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, homologando acordo quanto à dissolução da união estável, guarda compartilhada, visitas e partilha de bens, fixando alimentos definitivos em 30% dos rendimentos líquidos do requerido e concedendo justiça gratuita à autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a tempestividade do agravo interno;

(ii) examinar a alegação de cerceamento de defesa diante da ausência de instrução probatória sobre a partilha de bens;

(iii) avaliar a proporcionalidade dos alimentos fixados em 30% dos rendimentos líquidos do agravante;

(iv) verificar a regularidade da concessão da justiça gratuita;

(v) analisar a manutenção da guarda compartilhada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme contagem vinculada ao Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 224, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e Resolução CNJ nº 455/2022.

5. Verifica-se cerceamento de defesa quanto à partilha de bens, por inexistir acordo formal inequívoco e ter havido julgamento antecipado sem dilação probatória, configurando error in procedendo.

6. Quanto à guarda e aos alimentos, restam mantidos os termos da sentença: guarda compartilhada em consonância com o melhor interesse da criança (CF/88, art. 227; CC, art. 1.583) e alimentos fixados em 30% dos rendimentos líquidos do agravante, adequados ao binômio necessidade/possibilidade (CC, art. 1.694, §1º), especialmente diante das necessidades especiais do filho com diagnóstico de TEA.

7. A concessão da justiça gratuita permanece válida, à vista das despesas extraordinárias da agravada em prol do filho, que comprometem sua renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada apenas no tocante à partilha de bens, com retorno dos autos à origem para instrução probatória e julgamento da matéria patrimonial.

9. Mantidas as disposições relativas à guarda compartilhada e alimentos.

10. Teses de julgamento:

“É tempestivo o recurso interposto no prazo legal, contado da publicação no DJE, conforme art. 224 do CPC/2015 e Resolução CNJ nº 455/2022.”

“Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da partilha de bens sem prévia instrução probatória, devendo a sentença ser anulada nesse capítulo.”

“A fixação de alimentos em 30% dos rendimentos líquidos é adequada quando observados o binômio necessidade/possibilidade e as necessidades diferenciadas do menor.”

“Mantém-se a guarda compartilhada por atender ao princípio do melhor interesse da criança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV, e art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.694, §1º; CPC/2015, arts. 224, 1.003, §5º, e 98.

Jurisprudência citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5066958-02.2022.8.13.0024, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 18.10.2024; TJ-PR, AI nº 0069639-55.2021.8.16.0000, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 27.06.2022; STJ, REsp 1.763.539/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1.791.836/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.05.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
AUGUSTO VALTER FREITAS DE MENEZES
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 25468141), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos e partilha de bens, ajuizada por
LILIAN AQUINO OLIVEIRA
.

A sentença recorrida (ID 8751885) julgou parcialmente procedente o pedido da autora, homologando acordo parcial entre as partes quanto à dissolução da união estável, à guarda compartilhada, ao regime de visitas e à partilha de bens, e fixou alimentos definitivos no valor de 30% dos rendimentos líquidos do requerido, com base no binômio necessidade/possibilidade, diante da condição de saúde do filho menor. Concedeu-se também justiça gratuita à parte autora.

Em apelação (ID 8751890), o agravante suscitou cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, impugnou o valor dos alimentos e a concessão da gratuidade de justiça à autora, além de alegar a inexistência de acordo quanto à partilha de bens.

O recurso foi desprovido por decisão monocrática (ID 25468141), entendimento mantido nos embargos de declaração rejeitados (ID 26956088), com imposição de multa por caráter protelatório.

O agravante então interpôs o presente agravo interno (ID 27613455), sustentando, em síntese, a inexistência de acordo sobre a partilha de bens, bem como a ausência de apreciação dessa matéria pela decisão monocrática.

Sustenta a desproporcionalidade dos alimentos fixados, o indevido deferimento da justiça gratuita e

a ocorrência de cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para que ocorra a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Subsidiariamente,

pleiteia a reforma parcial da sentença, com a revogação da justiça gratuita concedida à agravada; revisão dos alimentos para o patamar de 22,5% da remuneração bruta do agravante e condenação da agravada por litigância de má-fé.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 28219756), suscitando preliminar de intempestividade e, no mérito, defendendo a manutenção da decisão, argumentando que as questões controvertidas foram superadas ao longo do processo, inclusive quanto à partilha de bens.

Consta parecer ministerial pela parcial providência do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A agravada suscita a preliminar de intempestividade, sustentando que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis teria findado em 12/06/2025.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Após a edição da Resolução CNJ nº 455/2022 (alterada pela Resolução nº 569/2024), as intimações processuais passaram a vincular-se ao Diário da Justiça Eletrônico (DJE), considerando-se publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente à sua disponibilização (art. 224, §§ 2º e 3º, do CPC/2015).

No caso concreto, a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada no DJE em 22/05/2025 (quinta-feira), reputando-se publicada em 23/05/2025 (sexta-feira). O prazo recursal, portanto, teve início em 26/05/2025 (segunda-feira). A contagem dos 15 (quinze) dias úteis findou-se em 13/06/2025 (sexta-feira), data em que o recurso foi interposto (ID 27613455).

Assim, o Agravo Interno é tempestivo e merece ser conhecido.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à alegada ausência de instrução probatória quanto à partilha de bens, à suposta inexistência de acordo homologado sobre a matéria e, por consequência, à nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa. Questionam-se ainda os fundamentos relacionados à guarda, aos alimentos e à justiça gratuita.

Como relatado, embora a sentença de primeiro grau (ID 8751885) tenha registrado homologação de acordo quanto à “divisão patrimonial”, não há nos autos termo inequívoco formalizado entre as partes, e tampouco se designou audiência de instrução e julgamento, a despeito da controvérsia instalada desde a contestação (ID 8751855).

Nesse ponto, verifica-se que o julgamento antecipado da lide violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), configurando error in procedendo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE EXIGEM SINDICÂNCIA MAIS DETIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA CASSAR A SENTENÇA. 1 - Há cerceamento de defesa quando a prova requerida pela parte e indeferida pelo d. juízo singular é imprescindível para o deslinde da demanda. Cerceio do direito à amplitude do direito de defesa . 2 - A sindicância acerca da real capacidade contributiva do alimentante por meio da quebra de sigilo bancário, requerida a tempo e modo, abriga-se sob a garantia instituída pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal. O seu indeferimento, especialmente quando consignado na fundamentação que a parte requerente não demonstrou os rendimentos do alimentante na extensão declinada, associada à existência de indícios de ocultação da real remuneração percebida, configura cerceamento de defesa. Precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais .(TJ-MG - Apelação Cível: 50669580220228130024, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 18/10/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 21/10/2024)

Por outro lado, em relação à guarda compartilhada e à fixação dos alimentos, não se vislumbra qualquer irregularidade. A guarda foi fixada em consonância com o parecer ministerial e inclusive com proposta do próprio agravante, privilegiando o melhor interesse da criança (art. 227 da CF/88 e art. 1.583 do CC/2002).

No tocante aos alimentos, o percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos do genitor é adequado ao binômio necessidade/possibilidade (art. 1.694, §1º, CC), especialmente diante das necessidades especiais do menor diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
DECISÃO QUE ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – RECURSO
– VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – PERMISSÃO LEGAL DE DECISÃO SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – ARTIGO 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC – CONTRADITÓRIO POSTERGADO GARANTIDO – ALIMENTOS – PEDIDO EXCLUSIVO DE REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADES PRESUMIDAS DE FILHO MENOR DE IDADE –
PENSÃO EM PERCENTUAL DO SALÁRIO QUE NÃO INVIABILIZA DO SUSTENTO DO ALIMENTANTE
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE NÃO JUSTIFICA A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – CRIANÇA QUE DEMANDA TRATAMENTO ESPECÍFICO DE SAÚDE NO MOMENTO ATUAL – GENITORA QUE SUPORTA COM A MAIOR PARTE DOS GASTOS – VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU QUE RESPEITA A CAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERIDO COM BASE NOS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0069639-55.2021 .8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - J . 27.06.2022) (TJ-PR - AI: 00696395520218160000 Cascavel 0069639-55.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 27/06/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) (Grifei)

Por fim, quanto à justiça gratuita deferida à agravada, restou comprovado que suas despesas mensais relacionadas ao filho comprometem sua renda, o que justifica a manutenção do benefício, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e da orientação consolidada na doutrina e jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
,
exclusivamente para anular a sentença no tocante à partilha de bens,
tendo em vista a inexistência de comprovação nos autos de eventual acordo entre as partes sobre referida matéria
.

Determino, portanto, o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a devida instrução probatória e posterior julgamento quanto à partilha.

Mantêm-se incólumes as disposições da sentença referentes à guarda compartilhada e aos alimentos, porquanto restou devidamente comprovado nos autos que a fixação da guarda atende ao melhor interesse da criança, enquanto o valor arbitrado a título de alimentos revela-se compatível com o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025